Tribunal: STF
Processo: HC 217026
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Alegação de nulidade. Súmula 691/STF. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática que indeferiu a liminar no RHC 165.423, de relatoria do Min. Antonio Saldanha Palheiro, interposto no Superior Tribunal de Justiça.



2. O paciente foi preso em flagrante, em 22.02.2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, foi interposto RHC no STJ. O Relator, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a liminar, solicitando informações ao Juízo de origem.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Alega que houve violação ao sigilo telefônico do paciente durante a abordagem policial que resultou na prisão em flagrante. Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência no distrito da culpa, e possui filhos dependentes de tenra idade.



5. A defesa argumenta que a “Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem por verificar que a decisão proferida pelo juízo de piso fora totalmente desprovida de fundamentação”. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. Não é caso de superação da Súmula 691/STF. 



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar, especialmente por observar que a hipótese é de paciente preso em flagrante delito acusado por tráfico de drogas, envolvendo a apreensão de 201,535 Kg de maconha.



10. Ademais, as decisões proferidas pelas instâncias de origem, em linha de princípio, estão alinhadas com o entendimento pacífico do STF, no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). Quadro que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura do paciente.



11. Quanto à alegação de violação do sigilo telefônico, ao menos nos termos da argumentação desenvolvida pela parte impetrante, o eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. De modo que não vejo razão para o imediato acatamento das alegações defensivas. A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo da instância judicante competente. 



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUÍS LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator